Tribunal: TJDFT
Processo: 0746250-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746250-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIZA DE CASSIA PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MAIZA DE CÁSSIA PEREIRA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0009805-17.2014.8.07.0001, rejeitou prescrição suscitada pela Agravante, nos seguintes termos (ID 250176013 na origem): O título executivo que fundamenta a presente execução é Cédula de Crédito Bancário (ID 31233242 - Pág. 7/12), cuja prescrição é de 3 (três) anos (art. 70 do Decreto Lei 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra). Em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil – CPC em 15/03/2023, conforme despacho de ID 152369656 que determinou a publicação da decisão de ID 84838290). O decurso do prazo da suspensão deu-se em 15/03/2024, data em que teve início o prazo para contagem da prescrição intercorrente. Assim, tenho que não decorrei o prazo da prescrição intercorrente, razão pela qual indefiro o pedido de ID 249522998. Preclusa a decisão, retornem os autos ao arquivamento pelo prazo da prescrição intercorrente (15/03/2024). A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no 07096906), movida pelo BRB – Banco de Brasília S.A., processo no 0009805-17.2014.8.07.0001; 2) a controvérsia reside na prescrição intercorrente, cuja contagem, segundo a Agravante, deveria iniciar-se em 02/03/2021, data da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme decisão de ID 84838290 (origem); 3) a decisão agravada, no entanto, considerou como termo inicial da suspensão o dia 15/03/2024, postergando indevidamente o início da contagem prescricional; 4) desde 02/03/2021, o processo permaneceu inerte, sem qualquer diligência útil por parte do Agravado, o que configura a prescrição intercorrente nos termos do art. 924, V, c/c art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC; 5) invoca o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil e art. 44 da Lei no 10.931/2004, aplicável à Cédula de Crédito Bancário; 6) a decisão agravada é impugnada por erro material e de interpretação, ao desconsiderar o despacho que determinou a suspensão em 2021 e ignorar a ausência de manifestação do Agravado por mais de três anos, o que, segundo a Agravante, fulmina a pretensão executória. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de evitar bloqueios e constrições patrimoniais. Para tanto, alega que a plausibilidade jurídica reside no reconhecimento da prescrição intercorrente com base na suspensão do processo desde 02/03/2021, bem como na inércia do Agravado por período superior a três anos, ultrapassando o prazo prescricional previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) e no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. Alega que o risco de dano é evidente, pois a manutenção da decisão recorrida acarreta indevida prorrogação de execução já fulminada pela prescrição, expondo a Agravante à continuidade de medidas constritivas, bloqueios patrimoniais e demais atos executivos. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão, determinando a extinção do feito ante a prescrição intercorrente. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 77582913). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico na presente hipótese a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Em análise preliminar, observa-se que, embora a Agravante sustente que o Agravado permaneceu inerte por período superior a três anos, tomando como marco inicial a data de 02/03/2021, verifica-se nos autos originários a existência de manifestações processuais por parte do Agravado dentro do intervalo temporal indicado. Tal fato é evidenciado, por exemplo, pelo requerimento de suspensão do processo formulado pelo Agravado (ID 84838220), datado de 01/03/2021, bem como pela petição juntada sob o ID 155268535, em 12/04/2023, na qual o Agravado requereu a realização de diligências executivas, como a penhora de valores via SISBAJUD e a pesquisa de restrições veiculares por meio do sistema RENAJUD. Ainda que se admitisse, apenas para fins argumentativos, o termo inicial indicado pela Agravante, não há nos autos elementos que permitam concluir pela completa inércia do Agravado, tampouco pela ausência de diligências úteis à persecução da execução. Dessa forma, não se configura, em tese, prenúncio de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC, uma vez que o Agravado não permaneceu inativo de forma absoluta e contínua durante o período alegado. Diante disso, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não se verifica situação de urgência apta a ensejar risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a constrição patrimonial é consequência natural do processo executivo, cujo objetivo é a satisfação do crédito reconhecido em título hábil. A ausência de elementos que demonstrem a fragilidade ou a inexistência do direito invocado pelo Agravado afasta a configuração de risco concreto à esfera jurídica da parte agravante, tornando incabível a concessão de efeito suspensivo com base em mera alegação genérica de prejuízo. Ademais, até o presente momento, não há notícia nos autos de que o juízo de origem tenha determinado a prática de atos constritivos contra o patrimônio da agravante, o que afasta a urgência alegada e reforça a inexistência de risco iminente. A mera possibilidade abstrata de constrição futura não é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo, especialmente diante da legitimidade da execução e da ausência de ilegalidade ou abuso na condução do feito. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 22 de outubro de 2025 15:17:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador